Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602577-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602577-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANTONIO JAIR PLACK -
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO JAIR PLACK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
ANTONIO JAIR PLACK (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43711212
18/09/2023
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.422

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602577-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO JAIR PLACK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: ANTONIO JAIR PLACK
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.1997 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2.019.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS
E L E I T O R A I S . F A L H A G R A V E .
U T I L I Z A Ç Ã O
D E
R E C U R S O S
F I N A N C E I R O S S E M O P R É V I O
T R Â N S I T O
P E L A S
C O N T A S
BANCÁRIAS. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. VALOR
D I M I N U T O . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
Num. 43711212 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

3. Contudo, se a omissão representa
valor diminuto, inferior a mil UFIR,
revela–se adequada apenas a aposição
de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO JAIR PLACK,
candidato a deputado estadual, pelo partido PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114074) e das contas finais
(ID 43220332).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43228681), não houve impugnação (ID 43259056).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43600712).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) não houve repasse de recursos oriundos de Fundo Partidário; d) houve
repasse de recursos públicos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de
Num. 43711212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 1.175,00 (mil cento e setenta e
cinco reais); e) não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; f)
pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de
campanha, não constam informações a respeito de dívidas ou sobras de campanha para
o prestador de contas; g) foi identificado omissões de gastos eleitorais, no valor de R$
80,05 (oitenta reais e cinco centavos) em favor de um beneficiário inexistente na base da
RFB (CNPJ 05.654.856/001-02), e R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) em favor do
beneficiário GRAFICA SAO MIGUEL LTDA (CNPJ 75.922.682/0001-99); h) não houve
registro de movimentação financeira.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas (ID 43631649).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
Num. 43711212 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi
apresentada tempestivamente.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43582811), foram apresentadas as seguintes informações
que não comprometesse a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam
informações de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não houve
repasse de recursos oriundos de Fundo Partidário; d) houve repasse de recursos públicos
estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, no valor de R$ 1.175,00 (mil cento e setenta e cinco reais); e) não constam
informações de recebimento de recursos de fonte vedada; f) pelos registros de despesas
eleitorais e pagamentos verificados nas contas de campanha, não constam informações a
respeito de dívidas ou sobras de campanha para o prestador de contas;

Logo, passa-se à análise detalhadas das inconsistências apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

II.i. Omissão de receitas e gastos eleitorais

Da análise do item 6.2 do parecer técnico conclusivo, verifica-se que foram
identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:

Dispõe o artigo 53 da Resolução TSE n° 23..607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

Num. 43711212 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

I - pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando
vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, e dá ensejo à desaprovação das contas, como segue:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o
caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder
econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Dispõe, ainda, o art. 38, § 2ª, da Lei das Eleições, estabelece:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda
eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.

A falta de registro de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral e que não pode ser suprida por outros meios, uma vez que é indispensável para
proporcionar transparência e licitude a campanha eleitoral.

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
Num. 43711212 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total de R$ 950,05 (novecentos e cinquenta reais e cinco centavos),
este valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da regra supracitada.

Não obstante, conforme precedentes desta Corte e do TSE, quando se trata
de irregularidade de valor diminuto, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – e desde que não esteja evidenciada a má-fé, é possível a
aprovação das contas com ressalvas, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO VEREADO.
DECISÃO AGRAVADA. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. O Ministério Público insurge-se em face da decisão agravada
que aprovou, com ressalva, as contas da candidata a vereador, ao
argumento de que, apenas quando conjugados os critérios de
aferição da bagatela – i.e., o valor nominal e o percentual de
comprometimento – é que se há de garantir que a incidência da
proporcionalidade não obstará o controle da idoneidade das
campanhas eleitorais

2. É possível a aprovação das contas, com ressalva, porque, no
caso em específico, se evidenciam as seguintes circunstâncias:

a) se tratou de somente uma falha, devidamente identificada na
prestação de contas pelo órgão técnico;

b) o vício constituiu na ausência de compensação de cheque
referente a pagamento de despesa gráfica;
Num. 43711212 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

c) a irregularidade referiu-se ao valor absoluto de R$ 860,00, o que
correspondeu a 15,35% do montante dos recursos arrecadados.

[...]

6. Esta Corte Superior já firmou entendimento de “ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades
alcançam montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo
candidato – seja do ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista
relativo e em termos percentuais – e desde que não esteja
evidenciada a má-fé” (Recurso Especial Eleitoral nº 23862,
Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 89, Data 07/05/2018, Página
42/43)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil
UFIR, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento
das despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de
origem não identificada, com a necessidade de recolhimento da
quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 114, Data 19/06/2023)

Desta forma, considerando o valor diminuto da irregularidade e a ausência de
má-fé, a aprovação de contas com ressalvas, no presente caso, é a medida que se
Num. 43711212 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

impõe.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de ANTONIO JAIR PLACK, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97, e no artigo
74, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, bem como determino o recolhimento
total de R$ 950,05 (novecentos e cinquenta reais e cinco centavos) ao Tesouro Nacional,
com fundamento no artigo 32, § 1º, da referida Resolução, corrigidos a partir de setembro
de 2022.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602577-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
JAIR PLACK DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: ANTONIO JAIR PLACK - Advogada do
REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
Num. 43711212 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43711212 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816263392000000042670735
Número do documento: 23091816263392000000042670735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/09/2023 18:26:10